Tribunal: TJES
Processo: 0012727-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPLEXIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. APELOS PREJUDICADOS.

I.
A prova dos autos, diante de sua complexidade, não permite, por mera vista da gama de documentos juntados, asseverar se há ou não uma correspondência entre o débito apurado em prestação final de contas e as glosas realizadas ao longo do contrato.

II.

Revela-se deficitária a instrução do feito, pois, diante da gama e da complexidades dos dados a envolver o suposto débito/crédito, além da natureza matemático-contábil de sua apuração, o deslinde das controvérsias vertidas demanda prova pericial.

I
II.
A tomada de decisão baseada em um olhar distanciado da técnica necessária à compreensão efetiva do ocorrido, revela-se, no mínimo, temerária, sob pena de se correr o risco de ensejar verdadeira injustiça para uma das partes, notadamente, a envolver os cofres públicos.

IV
.
Sentença anulada
ex officio
. Violação ao devido processo legal substancial. Apelos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012727-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012727-22.2020.8.08.0024

A
PELANTE /
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO / APELANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

APELADOS: BRUNO SOARES RIPARDO E DENNER ORNELLAS CORTAT

JUIZ DE DIREITO: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE,
em razão da sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento ao erário movida pelo Estado face à Apelada-Apelante,
BRUNO SOARES RIPARDO
e
DENNER ORNELLAS CORTAT
, que julgou parcialmente procedentes os pleitos Estatais, condenando apenas o INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA a ressarcir aos cofres públicos o montante de R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), julgando, em contrapartida, improcedente o pleito reconvencional de ressarcimento de valores.

Ratifico o relatório já lançado nos autos.

Para melhor compreensão do caso presente, impera destacar que o Estado do Espírito Santo e a INVISA firmaram dois termos de parceria visando a prestação de serviços de saúde complementar nas unidades prisionais da SEJUS que não possuíam equipe própria.

A tanto foram firmados o Termo de Parceira nº 001/2017, seguido do Termo de Parceria 002/2017, com vigência total de 23/01/2017 a 22/01/2018, sendo acordado o repasse bimestral de valores pelo Estado ao Parceiro Privado.

Ocorre que as contas prestadas pela INVISA foram rejeitadas pela Comissão de Fiscalização da parceria respectiva, o que, segundo afirma o Estado em sua exordial, resultou, em síntese, na necessidade de devolução aos cofres públicos de um montante de R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Em contrapartida, o INVISA afirma que os valores pretendidos pelo Estado foram glosados administrativamente, ou seja, teriam sido retidos ao tempo dos respectivos pagamentos a serem realizados.

Assim, segundo o INVISA, o Estado teria glosado um total de R$ 322.551,96 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), o que, diante do valor aqui pretendido pelo Ente Público, resultara em um crédito de R$ 100.809,45 (cem mil, oitocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), valor que requer seja ressarcido em pedido reconvencional.

Feita essa apertada síntese da controvérsia, observo que a sentença recorrida, com devida vênia, não esgota a matéria dos autos, figurando mesmo como superficial em seus fundamentos, mormente quando considerado todo o alegado pelas partes, especialmente pelo Requerido a respeito das glosas que teriam sido realizadas.

A leitura da sentença e seu cotejo com a realidade argumentativa, fática e probatória dos autos, revela que Juízo
a quo
limitou-se a endossar os atos de fiscalização das contas vertidos pelo Estado e albergar os seus argumentos quanto a existência de débito, sem adentrar, em concreto, no tema das glosas alegadas pelo INVISA, muito embora tenha reconhecido sua existência quando da fundamentação, em aparente contradição.

E mais. A meu ver a instrução do feito mostrou-se deficitária, pois entendo, diante da gama de dados a envolver o suposto débito/crédito e sua complexidade, além da natureza matemático-contábil de sua apuração, que os deslinde das controvérsias aqui vertidas,
demanda prova pericial.

Ora, o objeto da lide está em definir se, como afirma o INVISA, as glosas realizadas nos pagamentos pelo Estado, englobariam o montante pretendido pelo Ente Público na presente ação, ou se, como afirma o Estado, o INVISA está a gerar uma confusão entre os valores glosados com os valores apresentados na prestação de contas final, existindo o débito cobrado.

A dificuldade reside em saber se as razões que justificaram os valores glosados correspondem ou não às razões que formam os valores aqui cobrados pelo Estado a saber se existe crédito ou débito para uma ou outra Parte.

E é justamente essa apuração entre o que foi glosado no curso do contrato e o que está a ser considerado na composição do montante a ser devolvido aos cofres públicos, que me parece dificultosa para quem não tem a expertise necessária, ou seja, entendo temerário, diante da gama de informações e documentos, afirmar, sem uma análise técnica, que os valores glosados e os valores cobrados referem-se aos mesmos fatos, a restar satisfeito o Estado com as glosas já realizadas, ou se tratam-se de fatos distintos, a remanescer o débito a despeito das glosas havidas.

Esclareço que para a composição dos valores glosados, assim como, para a composição do montante pretendido pelo Estado a título de ressarcimento ao erário, são elencados vários elementos distintos, frutos de dois contratos distintos, de repasses de valores de contratos distintos, de gastos inúmeros em um e em outro contrato, ou seja, inúmeros fatores compõem cada um destes valores, vários elementos foram somados ao longo do curso dos contratos, apurados em mais de uma prestação de contas, por razões variadas e em momentos distintos.

Portanto a compor o valor entendido como devido pelo Estado, vários itens contratuais, em tese, não cumpridos, foram considerados, assim como, em contrapartida, demonstra a Instituto, que em vários momentos distintos e por variadas razões, o Estado realizou, de fato, glosas (descontos) nos pagamentos devidos ao longo da avença.

Em outras palavras, a composição dos R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) que segundo o Estado deve o INVISA aos cofres públicos, assim como, a formatação dos R$ 322.551,96 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) que aparentemente foram retidos em desfavor do Instituto pelo Estado, guardam uma complexidade de elementos que torna dificultoso, “a olho nu”, estabelecer se há ou não uma paridade de causas, a dizer correta ou não a cobrança do Estado ou se há ou não um crédito para o INVISA.

Há uma profusão de informações de ambas as partes que precisam ser concatenadas, mormente a permitir uma depuração segura do ocorrido, o que demanda atividade própria de profissional com expertise a tanto, notadamente a compilar tais informações.

Destaco, nesse contexto, que apenas e inicial e seus documentos compõem 2897 folhas destinadas a ilustrar as prestações de contas e ofícios trocados entre as partes a respeito dos supostos débitos contratuais e as glosas a serem realizadas.

Já a contestação é composta por anexos que materializam os ofícios que comprovariam as glosas e valores apurados ao longo dos contatos, além dos extratos bancários que demonstrariam os descontos dos pagamentos, somando, assim, mais 200 folhas de documentos, aproximadamente.

Assim, vale dizer, que a prova dos autos, diante de sua complexidade, não permite, por mera vista das provas, asseverar se há ou não uma correspondência entre o débito apurado em prestação final de contas e as glosas realizadas ao longo dos contratos.

Importa mencionar que houve esforço por parte desta Relatoria a fim de elucidar a questão, a definir se haveria correspondência entre as glosas e os fatos que segundo o Estado compõem o valor que pretende ver ressarcido, mas, como dito, a gama de informações e documentos, a natureza dos dados e, notadamente, as parcas explicações vertidas pelo Estado-Autor sobre a realidade da controvérsia, mormente quando confrontadas as glosas realizadas, não permitem um deslinde com a segurança que o caso requer, a dizer se há ou não, efetivamente, crédito ou débito para uma ou outra Parte.

Veja-se, que há verossimilhança nas razões do INVISA a respeito das glosas realizadas ao longo dos contratos, não havendo, lado outro, maiores explicações do Estado quanto a tal realidade, tornando ainda mais imperioso um estudo apurado das provas a concluir haver ou não o alegado débito para uma ou outra Parte.

Atento que, se por um lado estamos a tratar de alegado bis in idem, com as glosas e a presente cobrança feita pelo Estado, além de vedação ao enriquecimento sem causa, com o pagamento por serviços efetivamente prestados, por outro, estamos a falar de verbas públicas, de recomposição do erário, a revelar uma realidade em que a segurança e a robusteza das conclusões se fazem estritamente necessárias.

Portanto creio, após um detido estudo do caso e um esforço a tentar elucidar a questão, que a tomada de decisão baseada em um olhar distanciado da técnica necessária à compreensão efetiva do ocorrido, revela-se, no mínimo, temerário, sob pena de se impor uma decisão genérica e superficial, como, com a devida vênia, faz a sentença, e pior, sob pena de se correr o risco de ensejar verdadeira injustiça para uma das partes, notadamente, a envolver os cofres públicos.

Nestes termos, entendo necessária a
anulação da sentença recorrida
ex officio
, ante a deficitária instrução do feito, em ofensa ao devido processo legal substancial, a fim de determinar a realização de prova pericial, julgando, assim,
prejudicados os apelos
das Partes.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para anular a sentença.